Tribunal: STF
Processo: AI 391238
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A
regra geral, que decorre do art. 37, caput do Código de Processo
Civil, expressa ser indispensável a presença, em autos de processo
judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
praticados.
3. Agravo regimental não conhecido.